Tribunal: TJMT
Processo: 1018881-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018881-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 648.459.908-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA - CPF: 172.568.102-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – LEILÃO NÃO QUESTIONADO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o deferimento da tutela de urgência para imissão na posse quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer questionamento judicial do leilão ou prova de alguma irregularidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018881-93.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a tutela de urgência na Ação de Imissão de Posse.

O agravante aduz que o imóvel de 540m2 foi arrematado pelo agravado em 18/12/2009, e não em 2019, como este alega, embora tenha efetivado o registro somente em 12/12/2019.

Esclarece que o número do bem em referência era 2.191, mas depois do desmembramento a parte do agravado manteve essa numeração enquanto a sua passou a ser 2.205.

Afirma que na área havia três construções e que o agravado vendeu 50% dela para Lúcia Hottez, que vendeu para Antônio Roque Brum, que, por sua vez, em 2/7/2014 permutou com ele (agravante) por uma casa em Campo Grande, que era de sua propriedade.

Anota que desde então aluga o imóvel para moradia de três famílias. Acrescenta que o do agravado fica na rua Otávio Pereira Lima, n. 2.191, Jardim Boa Esperança, em Sinop-MT, e está ocupado por Poliane Silva dos Santos, conforme certidão do oficial de justiça.

Pede que a decisão seja cassada e determinada sua manutenção e de seus locatários no local até o final da lide.

Antecipação de tutela recursal deferida no Id n. 106569975.

Contraminuta no Id n. 108423977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018881-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEGARIO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a imissão na posse, proferida nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, restou comprovado que o requerente adquiriu o imóvel matriculado sob o n°. 94.419 do CRI de Sinop/MT, por meio de arrematação judicial, realizada em 22/08/2019, pelo valor de R$11.000,00 (onze mil reais), conforme documentos do id n°. 47663232. Ademais, observa-se que a referida arrematação foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, em 17/09/2020 (id n°. 47663233).

Outrossim, vislumbra-se dos documentos juntados pelo requerente que foi realizado o desmembramento do imóvel em Lote n°.13 e Lote n°.13-A, permanecendo o requerente como legitimo proprietário do imóvel denominado 13-A, com 263,55m2, localizado na quadra n°. 25, no Loteamento Residencial “Porto Seguro”, no Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celeste, desta Cidade, conforme matrícula de n°. 94.419 do CRI de Sinop/MT, juntada no id n°. 47663234 e memorial descritivo do id n°. 47663235.

Assim, a probabilidade do direito está evidenciada, pois aquele que arremata bem em leilão judicial tem o direito de ser imitido na sua posse. De igual modo, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois o requerente se encontra privado de usufruir o bem, haja vista que os requeridos permanecem injustamente na posse do imóvel.
(Id 106132490 - Págs. 3 e 4).

No Id n. 106143453 consta o contrato de venda do imóvel por Lúcia Hottez para Antônio Roque Brum, e no Id n. 106143454, a Permuta realizada entre este e o agravante.

Contudo, não há nos autos nenhuma prova da suposta alienação da área pelo agravado para Lucia Hottez, para autorizar essa última negociação, tampouco de que depois do desmembramento a parte do agravado manteve o número de registro 2.191 e a do agravante passou a ser 2.205.

Também não se evidencia que ele (agravante) esteja questionando a lisura do leilão ou a propriedade do imóvel em Ação própria.

Por sua vez, o agravado comprovou a verossimilhança de seu direito ao anexar aos autos a carta de arrematação do referido lote 13 (Id n. 106143451). D
esse modo, deve ser mantida a liminar de imissão na posse, visto que estão presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LEILÃO NÃO QUESIONADO JUDICIALMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se liminar de imissão na posse quando demonstrados os requisitos para sua concessão e ausente qualquer questionamento judicial do leilão.
(RAI 1017704-94.2021.8.11.0000, julgado em 17/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Pelo exposto, revogo a antecipação da tutela concedida no Id n.

106569975
e
nego provimento
ao Recurso.

Mantenho o benefício da justiça gratuita deferido exclusivamente para este Agravo, sem prejuízo de que seja apreciada a hipossuficiência do réu na origem, caso formule esse pedido naquela instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021